Tribunal: TJDFT
Processo: 0718805-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718805-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: GEDEAO ALVES DA ROCHA DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília (id 63527944 – autos principais) que, sob o fundamento de que a penhora deveria ser sobre os direitos aquisitivos e não sobre o próprio bem, assim como a falta de delimitação descrita no registro de imóveis, desconstituiu a penhora do imóvel rural: Fazenda Jacoca, mat. 2237, Tuntum/MA. Alega, em resumo, que indicou a localização do imóvel, com todas as coordenadas. Afirma que foi pleiteado, porém indeferido, o pedido de registro da penhora perante o cartório de registro da localidade do bem. Requer a antecipação da tutela, para que seja mantida a constrição. 2. Não vejo delineada a aparência do bom direito nem a urgência necessária para a antecipação da tutela recursal. A penhora da coisa dada em garantia e os direitos contratuais à sua aquisição não se confundem. A primeira, por ser de propriedade resolúvel do credor fiduciário, estranho à relação processual, não comporta penhora; os direitos aquisitivos, sim, podem ser penhorados- CPC 835, XII. Conforme relatado, o imóvel não está devidamente delimitado, obstando sua avaliação, mormente em antecipação de tutela. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7/8/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR